Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
2. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora.
3. Recurso conhecido e provido.